Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Lado outro, comprovados os requisitos à concessão da benesse, deve ser deferida.
3. Recurso provido.